Tribunal: TJDFT
Processo: 0704855-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0704855-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de HERMANO NUNES DA SILVA NETO, em face da decisão (id. 32771446, fls. 252/253) proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF, no Processo n° 0708043-63, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (id. 32771420), a impetrante afirma que o argumento de ter o paciente descumprido medida cautelar não é suficiente para fundamentar a prisão cautelar, pois não se pode presumir que irá persistir na conduta delituosa. Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. A decisão que decretou a prisão preventiva, restou assim fundamentada (id. 32771446, fls. 197/199): (...) Estabelece o art. 312 do CPP, que: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) Ao violar as condições que lhe foram impostas, o acusado deu causa ao surgimento do fumus boni iuris, posto que ameaçado o direito da vítima em ter resguardada sua integridade física e psicológica. Por outro lado, tais violações perpetradas pelo representado, inclusive ao comparecer embriagado na frente da casa da irmã da vítima e proferir xingamentos contra esta e também ao se dirigir a um "forró" onde tinha conhecimento de que a vítima comparecia aos domingos, demonstra que o risco a que se submete a vítima caso não sejam tomadas as medidas cabíveis, o que configura o periculum in mora. Também estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, consistentes na ameaça à ordem pública, traduzida pelas investidas do representado em procurar a vítima, mesmo estando submetido a medidas restritivas de aproximação e monitoração eletrônica, bem como o risco à conveniência da instrução criminal, posto que houve apelação da sentença condenatória proferida, e aplicação da lei penal, uma vez que o réu não forneceu endereço hábil à sua localização. Ademais, o acusado, por seu modo de proceder, dá ensejo à decretação de sua prisão preventiva por descumprir obrigação que lhe foi imposta, qual seja, proibido de adentrar na zona de exclusão do endereço residencial e local de trabalho da vítima durante o período de monitoração eletrônica, configurando assim o disposto no art. 312, § 1o, do CPP. Por se tratar de delitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, o art. 313, inciso III, do CPP, permite que seja decretada a prisão preventiva do agente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de HERMANO NUNES DA SILVA NETO , nascido em 21/10/1972, natural de Wanderley/BA, filho de ANANIAS NUNES DA SILVA e AURELINA NUNES DA SILVA, RG n.o 1.372.482 – SSP/DF, CPF n.o 579.195.001-25, com fundamento no art. 312,caput e § 1o, c/c art. 313, inciso III, todos do CPP. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (id. 32771446, fls. 252/253): (...) Inicialmente, tem-se que dispõem os artigos 316 do CPP e 20, parágrafo único, da Lei n. 11.340/06 que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. In casu , o sentenciado se encontra preso preventivamente desde o dia 10 de janeiro do corrente ano, por conta de decisão da lavra deste juízo, fundada nos artigos 312, parágrafo único, e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, bem como do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, porquanto a análise dos elementos de informação trazidos aos autos revelou a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, diante do descumprimento da monitoração eletrônica e das tentativas do sentenciado de se aproximar da vítima. Voltando a análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva, restando, pois, seus fundamentos intactos. Nota-se, noutro passo, que o trâmite do feito tem observado o princípio constitucional de duração razoável do processo. À vista desse quadro, não se vislumbram motivos hábeis a justificar a soltura do réu. Assim, por reputar subsistentes as razões que legitimaram a adoção originária da providência, mantenho a prisão preventiva do sentenciado. (...) Nota-se que a sentença revogou prisão preventiva anteriormente decretada (id. 32771446, fl. 124), fixando medida cautelar de monitoração eletrônica. Contudo, após ser posto em liberdade, o paciente teria descumprido limitação espacial e tentado encontrar a vítima, tendo, a princípio, descumprido medida protetiva anteriormente fixada. Assim, a prisão preventiva foi decretada para resguardar a ordem pública, preservar a vítima e por não ser recomendável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, devido ao fato de o paciente ter supostamente agredido a vítima com puxões de cabelo, a arrastado e ameaçado com uma faca, na frente de vizinhos. Assim, tendo em vista se cuidar de delito de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima, diante de indícios descumprimento da medida cautelar imposta, o Juízo de origem entendeu pelo decreto da prisão preventiva, como previsto no artigo 313, III, do Código de Processo Penal. Assim, estando a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, não verifico, neste momento, constrangimento ilegal apto a ensejar o deferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2022 20:24:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator